Tribunal: TJDFT
Processo: 0704890-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704890-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO BATERIAS ACUMULADORES EIRELI - EPP AGRAVADO: ISMAYNAI PECAS E SERVICOS DE MOTO LTDA - ME, ISMAEL DOS SANTOS ARAUJO, SINARA SILVA MOTA SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por AUTO BATERIAS ACUMULADORES EIRELI - EPP em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0005540-41.2016.8.07.0020, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em face da empresa executada. Em suas razões recursais, a empresa agravante aduz que a empresa executada está sendo utilizada para que o patrimônio dos sócios seja blindado do pagamento das dívidas, o que caracteriza abuso de poder econômico, desvio de finalidade, bem como confusão patrimonial. Sustenta que a confusão patrimonial poderá ser confirmada com a apresentação dos cadernos e livros de contabilidade da empresa executada, visto que restará evidente que os sócios utilizam o patrimônio e os ganhos da empresa para quitação de despesas pessoais. Destaca que a antecipação de lucros constitui verba passível de penhora. Alega que os sócios não são aposentados, nem trabalhadores com CTPS assinada, portanto, possuem rendas derivadas exclusivamente da pessoa jurídica executada. Assevera que os sócios “não tem passado fome ou tiveram inviabilizados seus recursos para sua manutenção e continuidade de pagamento de seus gastos mensais”, o que demonstra o usufruto de lucros da empresa, uma vez que, se assim não fosse, já teriam encerrado as atividades empresariais. Tece outras considerações e colaciona julgados. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para que a decisão seja reformada para deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido nos IDs 32784262 e 32784263. Intimada a se manifestar a respeito do não conhecimento do recurso em razão da inovação recursal, a empresa agravante manifestou-se no ID 33127497. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o Agravo não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, uma vez que a matéria objeto da pretensão recursal não foi submetida à apreciação do juízo de origem. Analisando os autos, verifica-se que a empresa exequente, ora agravante, requereu a desconsideração da personalidade jurídica (ID 37282354 dos autos originários) sem qualquer fundamentação, limitando-se a requerer a medida via petição simples nos autos do Cumprimento de Sentença no 0005540-41.2016.8.07.0020, sob o argumento de que visa alcançar o patrimônio dos sócios e, com isso, receber os valores devidos. Portanto, os argumentos relativos a confusão patrimonial ou possível encerramento irregular da empresa não foram submetidos ao juízo agravado, tanto que a decisão agravada foi no seguinte sentido: Trata-se de incidente de desconsideração personalidade jurídica a fim de que sejam incluídas no polo passivo ISMAEL DOS SANTOS ARAUJO e SINARA SILVA MOTA SOUSA. O suscitado Ismael foi citada no ID Num. 37282614 e a suscitada Sinara foi citada no ID Num. 99659373. Ambos não apresentaram resposta. DECIDO. Requer o exequente a desconsideração da personalidade jurídica no intuito de alcançar patrimônio dos sócios. Contudo, o credor não fundamentou adequadamente seu pedido, nos termos do art. 50 do Código Civil, limitando-se a requerer o redirecionamento da execução aos sócios para saldar o débito, sem indicar e comprovar a ocorrência de abuso da personalidade, seja pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Importante ressaltar que a responsabilidade da sociedade limitada, de regra, não se confunde com a personalidade dos sócios. Ademais, conforme decisão de ID Num. 37282352, restaram infrutíferas as pesquisas de bens penhoráveis nos sistemas disponíveis, porém não foram esgotadas as tentativas de localização de bens aptos a saldar o débitos, eis que o exequente não demonstrou a realização de pesquisa de bens imóveis, tampouco foi requerida a penhora de bens, de faturamento, etc. Ante o exposto, INDEFIRO a desconsideração das personalidade jurídica da executada. Ao exequente para que requeira o que entender de direito. Não tendo sido submetidos ao Juízo de origem os argumentos apresentados no Agravo de Instrumento, tenho como inadmissível o recurso que inova as teses apresentadas, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DIREITO DE DESISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. (...) 5. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1337942, 07256472020198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. PRELIMINARES. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EMENDAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CURADORIA ESPECIAL. NEGATIVA GERAL. FATOS CONTROVERTIDOS. ÔNUS DA PROVA. CPC, ART. 373, II. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. (...) 6. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1340337, 07046365720188070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Sem Página Cadastrada.) Assim, verificada a inadmissibilidade do recurso, ele não deve ser conhecido, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a inovação recursal não é matéria cabível de ser sanada, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusa, arquive-se o feito com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de março de 2022 15:37:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador